Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000442-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIANNA DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: MARILENE RIBEIRO FERNANDO TIEGHI

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS, VERONA GUERRA PEREIRA MENESES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento da carga horária de servidora municipal, com consequente recomposição remuneratória.

Questão em discussão.
Verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a possibilidade de sua concessão em face da Fazenda Pública, diante de alegação de vedação legal e ausência de probabilidade do direito.

Razões de decidir.
Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica, porquanto evidenciado o atendimento ao princípio da dialeticidade. Afasta-se a tese de vedação absoluta à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, devendo as restrições legais ser interpretadas em conformidade com a Constituição. Reconhece-se a probabilidade do direito diante da ausência de prévio processo administrativo para redução da carga horária, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Evidencia-se o perigo de dano em razão da natureza alimentar da verba suprimida. Inexistência de risco inverso relevante ao erário.

Dispositivo:
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8000442-04.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU e como agravada MARILENE RIBEIRO FERNANDO TIEGHI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,